Tribunal: TJMT
Processo: 0001372-37.2009.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MILTON RODRIGUES FERNANDES
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MILTON RODRIGUES FERNANDES

Número do Protocolo: 18947/2018
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – CELEBRAÇÃO DE NOVO COMPROMISSO – NOVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Ao firmar novo Termo de Ajustamento de Conduta que abarcou a recomposição ambiental da área remanescente de termo anterior, o executado, com a anuência do ente público, contraiu nova obrigação destinada a substituir e extinguir a anterior, operando-se verdadeira novação.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, mesmo quando extinta pela perda de seu objeto.

APELANTE(S):
MILTON RODRIGUES FERNANDES
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MILTON RODRIGUES FERNANDES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação/Reexame necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO bem como recurso de Apelação interposto por MILTON RODRIGUES FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Execução de Obrigação de Fazer proposta pelo primeiro em face do segundo (proc. n. 0001372-37.2009.8.11.0041 – Cód. 10160), julgou extinta a execução, nos termos dos art. 485, VI c/c art. 493, 786 e 925, todos do CPC, ante a ausência de interesse de agir superveniente, condenando o executado, todavia, à luz do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.500,00, consoante art. 85, §8°, do CPC.
MILTON RODRIGUES FERNANDES, em suas razões, aduz que, diante da realização de novo termo de ajustamento de conduta, não havia inadimplência de sua parte; consequentemente, não pode ser considerado o responsável direto pela distribuição da ação, a afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento da verba honorária ou, subsidiariamente, para que seja seu valor seja reduzido.
Contrarrazões às fls. 258/260.
O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, alega que ajuizou o feito executivo, em 17/12/2009, após o Apelado ter descumprido sua obrigação de apresentar relatórios de acompanhamento de regeneração da área degradada firmados no âmbito do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 548/2003, por ele celebrado visando regularizar a situação do seu imóvel frente às normas ambientais.
Cita que somente após o ajuizamento da demanda o Recorrido informou que celebrou novo TAC (n. 6360/2011) com o órgão ambiental, não deixando dúvidas quanto à situação de inadimplemento.
Afirma que como o primeiro TAC está inserido no contexto do segundo, a formalização deste último somente teria o condão de extinguir o objeto da execução se o signatário efetuasse o pagamento de todas as penalidades impostas no instrumento inadimplido.
Verbera que não houve novação pela assinatura de novo compromisso na medida em que a obrigação continua a mesma, qual seja, recuperar a área degradada.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos moldes acima.
Contrarrazões às fls. 263/265.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 273/275, opina pelo provimento do apelo apresentado pela Estado de Mato Grosso, para que sejam julgados procedentes os pedidos apresentados.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação/Reexame necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO bem como recurso de Apelação interposto por MILTON RODRIGUES FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Execução de Obrigação de Fazer proposta pelo primeiro em face do segundo, julgou extinta a execução ante a ausência de interesse de agir superveniente, condenando o executado, à luz do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.500,00, consoante art. 85, §8°, do CPC.
Pois bem.
Infere-se dos autos que Milton Rodrigues Fernandes, visando a regularização ambiental do seu imóvel, celebrou com a então Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, em 17/11/2003, o Termo de Ajustamento de Conduta n. 548 (fls. 14/18).
Contudo, diante do seu descumprimento para com sua obrigação de apresentar relatórios técnicos de acompanhamento da regeneração da área, o Estado de Mato Grosso, em 17/12/2009, ajuizou ação de execução de obrigação de fazer em 17/12/2009, restando ainda apurado que em boa parte das APPs existentes na área não houve o restabelecimento da vegetação.
No curso da lide, o executado informou que, em 29/06/2011, celebrou novo TAC com o Estado de Mato Grosso (n. 6360/2011) visando a regularização ambiental do mesmo imóvel (fls. 98/102).
A seu turno, às fls. 189 e 231, constam informações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente confirmando que o passivo de áreas de preservação permanente degradadas das obrigações firmadas no TAC 548/2003 foi inserido no novo TAC n. 6360/2011.
Nesse cenário, considerando que “o TAC n. 6360/2011 foi firmado visando a recuperação da área remanescente do TAC n. 548/2003, o que pode ser considerado uma novação do termo ora executado” houve por bem o Juízo a quo extinguir a execução, por falta de interesse de agir superveniente, visto que “a obrigação de fazer foi prorrogada com o firmamento do novo termo firmado pelo órgão ambiental”, condenado o executado ao pagamento da verba honorária.
Premissas em mesa, a despeito da irresignação das partes, a sentença deve ser mantida incólume.
Com efeito, ao firmar o Termo de Ajustamento de Conduta n. 6360/2011, que abarcou a recomposição ambiental da área remanescente no TAC anterior, o executado, com a anuência do ente público, contraiu nova obrigação destinada a substituir e extinguir a anterior, operando-se verdadeira novação e prorrogação do seu cumprimento.
Aliás, consta expressamente no TAC n. 6360/2011 que (fl. 101):

“Cláusula Décima – A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental não elide a responsabilidade penal ou administrativa.

§ 1º - A assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental suspende a exigibilidade e prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para recuperação da área degradada.” (destaquei)

Nesse sentido, assim já decidiu esse Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — NOVAÇÃO — VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM — DESRESPEITO — INADMISSIBILIDADE. A assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC que, comprovadamente, inclui a recuperação de área degradada objeto de ajuste anteriormente celebrado caracteriza expresso consentimento da Administração Pública em novar as obrigações assumidas. Desse modo, não é admissível a execução da cláusula penal prevista no TAC antecedente, visto que desrespeita o princípio do venire contra factum proprium. Recurso não provido. (N.U 0000881-93.2010.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) (destaquei)

No mesmo é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ARQUIVAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. NOVO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. MULTA DO TAC ANTERIOR. EXIGIBILIDADE. NÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de demonstrativo de débito de que trata o art. 614, II, do CPC/73, só se revela pertinente se, além do valor expresso no título executivo, o credor também pretender executar também os encargos decorrentes da mora, para os quais se exige demonstração, o que não ocorreu. 2. O Termo de Ajustamento de Conduta é instituto por meio da qual o ofensor se compromete, perante órgão público legalmente legitimado, a solucionar conflitos de bens e direitos transindividuais, readequando sua conduta ao que determina a lei. 3. A novação é negócio jurídico por meio do qual se cria uma nova com o objetivo precípuo de extinguir-se a obrigação anterior. 4. Ajustada nova penalidade no bojo de nova ação judicial de obrigação de fazer, para fazer cumprir, sob novas condições, o que se sustenta não ter sido cumprido quando da celebração de TAC originário, outra solução não há senão extinguir o presente feito executivo em razão da perda de objeto em virtude da novação. (TJMG - Apelação Cível 1.0040.14.006425-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 19/11/2019) (destaquei)

De outro norte, é cediço que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, mesmo quando extinta pela perda de seu objeto.
Trata-se, inclusive, de regra positivada no art. 85, §10, do atual Código de Processo Civil, que estabelece que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”
Na espécie, foi o executado quem deu causa à propositura da ação visto que, à época do seu ajuizamento (2009), encontrava-se inadimplente com os termos do TAC n. 548/2003, de forma que escorreita sua condenação ao pagamento da verba honorária.
Outrossim, tenho que o valor arbitrado, de R$ 3.500,00, não se mostra desarrazoado no caso em tela, mormente ao se considerar o transcurso do prazo de mais de 7 anos até a prolação da sentença, não carecendo de minoração.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 3.500,00 para R$ 3.600,00.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR